Tribunal: TJSP
Processo: 1126396-69.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas no presente caso. Preliminar rejeitada. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS POR USO E DIVULGAÇÃO INDEVIDOS DE IMAGEM. REPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DA HONRA E IMAGEM DA APELANTE. Inocorrência. Ponderação entre liberdade de informação e direito à honra, imagem e privacidade. Apelante que é pessoa

Ementa:
APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de outras provas no presente caso. Preliminar rejeitada. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS POR USO E DIVULGAÇÃO INDEVIDOS DE IMAGEM. REPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DA HONRA E IMAGEM DA APELANTE. Inocorrência. Ponderação entre liberdade de informação e direito à honra, imagem e privacidade. Apelante que é pessoa pública e, consequentemente, gera curiosidade e fomenta o interesse e a demanda por notícias a respeito de sua vida privada. Matéria jornalística publicada que se limitou a reproduzir a imagem da apelante, que já havia sido publicada em sua própria rede social e na de seu fotógrafo. Perfil público, contando com mais de 30 mil seguidores. Inocorrência de abuso no exercício da liberdade de informação e de imprensa pelas apeladas. Ausência de ofensa. Mera narrativa de fatos verídicos, ilustrada de fotos publicadas pela recorrente. Não tipificados os requisitos da responsabilidade civil. SUCUMBÊNCIA. Redução do percentual, observada a gratuidade concedida à apelante. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.